Tribunal: TJDFT
Processo: 0754056-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. OPERAÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. CASO FORTUITO INTERNO. ENGODO PERPETRADO ATRAVÉS DE TELEFONE DO PRÓPRIO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTENTE.
1. Inicialmente, é importante consignar a incidência do Código de Defesa Consumidor ao caso porquanto as partes apelado e apelante inserem-se, respectivamente, no enquadramento de consumidores e fornecedores previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, assim como incide o preconizado no enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. As esferas cíveis e criminais são independentes, possuindo objetos diferente de análise. Assim, caso o banco apelante possua interesse na apuração da autoria e da materialidade delitiva do ocorrido, que acompanhe o trâmite da questão na esfera criminal, posto que aqui, na esfera cível, apura-se a responsabilidade civil e o dever de indenizar da instituição financeira.
3. A relação jurídica firmada entre as partes esta submetida ao direito consumerista, porquanto, tem-se que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).
4. Diante do fato incontroverso da ligação fraudulenta ter partido do banco apelante, por certo o ocorrido se afigura como caso fortuito interno, de responsabilidade da instituição financeira, segundo a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte.

5. Recurso conhecido e desprovido.